Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022621-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFERSON FERNANDES - CPF: 007.673.331-95 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. QUEBRA DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO BANCO. DÉBITO LIQUIDADO. DESCONTOS EM FOLHA QUE RESULTARAM NO PAGAMENTO EM EXCESSO PELO RECLAMANTE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR. DESCARTADA A APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o pagamento em excesso dos valores referentes ao acordo firmado entre as partes para regularização de débito do autor junto ao banco ora recorrente, conforme holerites e comprovantes juntados com a inicial, faz-se imperiosa a devolução da quantia excedente ao Recorrido, na forma simples, pois inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em apreço.

Dano moral demonstrado em razão da responsabilidade objetiva da instituição bancária na falha da prestação do serviço ao consumidor, a qual superou a esfera do mero dissabor.

Redução do
quantum
indenizatório de danos morais, a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito proveniente do acordo firmado entre as partes, bem como condenar o Reclamado ao pagamento de danos materiais (repetição do indébito em dobro) no valor de R$ 1.539,98 (mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) e danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente alega preliminarmente a falta de interesse processual por parte do autor da ação, pelo fato deste não ter comprovado a busca de solução do imbróglio na esfera administrativa. No mais, busca, pela via recursal, a reforma da sentença, vez que esta partiria de premissa equivocada, desconsiderando a ausência de conduta irregular ou má-fé do banco na realização dos descontos na folha de pagamento do Recorrido.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, com a exclusão das condenações em danos materiais e morais ou, não sendo este o entendimento da Turma, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, em respeito aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente, tenho que
não assiste razão ao Recorrente no tocante à suscitada preliminar de falta de interesse de agir
do Sr. Jeferson, visto que, diferentemente do alegado na peça recursal, o autor comprovou as tentativas de solucionar a questão pela via administrativa com a juntada de e-mails e protocolos de atendimento anexos à exordial.

Desse modo, como bem registrou o Juízo de origem, “(...) se o reclamante acredita não ter contribuído com a quebra do acordo anteriormente firmado com a instituição financeira e ainda, que os descontos realizados em sua folha de pagamento são indevidos,
entendo que o consumidor detém interesse para reivindicar a tutela do Poder Judiciário
(artigo 17 do CPC).”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da quebra de acordo realizado entre o Recorrido e o BANCO BMG S.A. para fins de regularização de débito relativo a cartão consignado contratado junto à instituição bancária.

In casu
, alega o autor da ação que, embora realizado o pagamento da 20a parcela (de 24 no total) do referido acordo, atinente ao mês de abril/2022, o banco não teria efetuado a baixa no sistema, bloqueando a emissão dos demais boletos do acordo e tendo descontado em sua folha de pagamento os valores da dívida inicial nos meses de fevereiro a abril de 2022, de modo que recebeu a mais a quantia de R$ 769,99 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), o que caracteriza uma falha evidente na prestação de seus serviços.

Em sua defesa, o banco sustenta que a quebra do acordo se deu em razão do retorno da margem consignável do autor, não havendo nenhuma ilegalidade nos descontos realizados posteriormente, destacando ainda que a dívida não teria sido quitada.

Ocorre que, da releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
quanto ao reconhecimento de que o Reclamante/Recorrido não contribuiu com a quebra do acordo, pois juntou aos autos os comprovantes de adimplemento da obrigação em tempo oportuno (id. 174533363), inclusive da parcela de abril/2022, não computada pelo banco.

Somado a isso, a inicial fora instruída com os holerites demonstrando que, apesar do pagamento das prestações nos meses de fevereiro a abril/2022, o Recorrente realizou o desconto em folha de um valor total de R$ 1.979,67 (mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), constituindo a exigência de um pagamento superior ao que era devido, visto que suficiente para abater as quatro parcelas restantes do acordo (as quais totalizavam a quantia de R$ 1.209,68) com sobras.

Portanto,
liquidadas as parcelas remanescentes, considero

escorreita a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito proveniente do acordo
, contudo, possuo ressalvas quanto à medida das condenações do Recorrente em danos materiais e morais.

Isso porque, apesar da existência do ato ilícito cometido pelo Reclamado/Recorrente (descontos indevidos), entendo não ter ficado demonstrada nos autos a má-fé do banco em sua interpretação de quebra do acordo pelo retorno da margem consignável, mas um engano apenas na permissão do pagamento “duplo” da dívida, pelos boletos e pelo desconto em folha, nos meses de fevereiro, março e abril de 2022. Logo,
não visualizo a possibilidade de ressarcimento em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) do valor excedente descontado na conta do Sr. Jeferson, devendo esse ser restituído na forma simples (R$ 769,99)
.

Ademais, ainda que presentes os requisitos para o acolhimento da pretensão indenizatória de danos morais (vide o prejuízo extrapatrimonial que supera a esfera do mero dissabor, ante a preocupação/angústia decorrente da constatação dos descontos na folha de pagamento do autor), é certo que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, considero a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
como justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para afastar a repetição de indébito em dobro, devendo o valor cobrado em excesso ser restituído em sua forma simples (R$ 769,99), e reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida no mais a sentença recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023